Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONCESSÃO. MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO. INSUFICIENTE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA. MENÇÃO. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de instrumento interposto pelo autor buscando a reformar a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial, com vistas a compelir o Ente Federado a fornecer medicamento não padronizado, na forma e posologia indicadas no laudo médico.
3. Para obtenção da antecipação de tutela, faz-se necessário constatar a presença da prova que convença da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação.
4. A tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente, que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. O laudo médico que apenas faz menção genérica da ineficácia de outros medicamentos oferecidos pelo SUS não se ajusta à exigência legal e jurisprudencial de exposição circunstanciada e fundamentada da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento.
6. O laudo médico apto ao convencimento do juiz da real necessidade do medicamento não padronizado, deve ser contundente e esclarecedor quanto à imprestabilidade dos outros fármacos disponíveis e /ou da demonstração de alta probabilidade de regeneração/ recuperação do paciente quando de sua utilização.
7. O Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde dispõe: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.
8. Se nos autos inexistem elementos que atestem eventual risco de óbito, urgência, ou perecimento de direito, é prudente aguardar a instrução probatória no processo originário.
9. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, laudos técnicos subsidiam o convencimento na tomada de decisão dos julgamentos. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do medicamento pretendido pelo agravante indica outras opções disponíveis e que devem ser consideradas para o tratamento da enfermidade.
10. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
11. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
13. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.